Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736296-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE MESQUITA MONTEIRO DIAS, MARCELA FREITAS COSTA MESQUITA MONTEIRO AGRAVADO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator